Tribunal: TJDFT
Processo: 0012106-23.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. REJEITADA. DÚVIDA FUNDADA ACERCA DA IDADE DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DO DOLO. ERRO DE TIPO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação descrita no art. 217-A do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em: (i) examinar se o réu incorreu em erro de tipo inevitável quanto à vulnerabilidade da vítima - elementar do tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 20, caput, do Código Penal, “o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei”.
4. Havendo fundada dúvida sobre a ciência inequívoca do réu quanto à idade da vítima, exclui-se o dolo por erro escusável sobre a elementar do tipo do art. 217-A do CP.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 20 e 217-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, (AgRg no REsp n. 1.810.576/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/3/2020.). TJDFT, Acórdão 1869681, 07044976620228070004, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 18/6/2024